Tribunal: TJMT
Processo: 0034956-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034956-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL – IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL
–
2.

PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

–
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas, revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de drogas, numerário];

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas contrarrazões recursais;

Apelo ministerial parcialmente provido, apenas para validar a busca pessoal e domiciliar, assim como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se ao magistrado
a quo
a análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MAXWELL DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
recorre da r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que, nos autos da ação penal n.o 0034956-69.2019.8.11.0042,
absolveu
o acusado
MAXWELL DOS SANTOS SILVA

da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 184621249 o i. Ministério Público pleiteia a condenação do réu, consubstanciada na
inexistência de vício na realização da sua abordagem
, posto que a
busca pessoal
foi realizada após fundadas suspeitas, e, consequente
revista domiciliar
, que culminaram na apreensão de entorpecentes; havendo, portanto,
provas suficientes
acerca da traficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 184621651, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.
N’outro sentido
, s
e acolhida a pretensão do membro ministerial, busca o
prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das contrarrazões recursais, para viabilizar eventuais recursos extraordinários.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 191558175, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público, preliminarmente, sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal as buscas pessoal e domiciliar, culminando na nulidade desses atos e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a inicial revista pessoal
pelos policiais militares, que posteriormente resultou na busca domiciliar, em razão da fuga do acusado para o interior do imóvel, e localização do material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que no dia
13 de agosto de 2019
, por volta das 18h00, na quitinete localizada na Rua Mascarenhas, no bairro Pedregal, em Cuiabá-MT, o recorrido
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
tinha em depósito
, para consumo de terceiros,
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 43,75g (quarenta e três gramas e setenta e cinco centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 675,96g (seiscentos e setenta e cinco gramas e noventa e seis centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pelo aludido bairro, quando receberam uma denúncia de um transeunte, que indicou que em uma quitinete de muro verde estaria ocorrendo a comercialização de drogas. Em decorrência disso, a guarnição, de posse dessas informações, diligenciou até o local apontado, onde os policiais se depararam com dois indivíduos parados em frente ao imóvel, os quais, ao perceberem a presença da polícia, evadiram-se. Nesse momento, o ora denunciado correu para o interior da quitinete no. 01, motivo pelo qual foi acompanhado pelos policiais.

Consta na peça inaugural que os agentes de segurança constataram que a porta da quitinete estava trancada, ainda assim, exalava forte odor de droga. Ato contínuo, foi solicitado pela guarnição que o increpado abrisse aquela quitinete, sendo posteriormente admitida a entrada pelo suspeito. Em continuidade à revista domiciliar, foram apreendidos meio tablete de maconha escondido embaixo da cama, uma porção de cocaína, outras três porções de maconha, o valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), uma balança de precisão, dois rolos de filme plástico e um vasilhame, objetos habitualmente relacionados ao preparo de substâncias proscritas para mercancia. Ainda naquele domicílio, o denunciado apenas afirmou que o indivíduo que fugiu era conhecido pela alcunha “Pídio”. [Denúncia, ID 184621219, págs. 1-4].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante do NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça,
absolveu
o acusado
MAXWELL DOS SANTOS SILVA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, consoante trechos degravados da
sentença oral
vista no relatório de mídia [ID 184621243];
in verbis
:

“[...] de conseguinte, a partir da fala dos policiais e de lado o apontamento trazido pelo próprio policial civil que foi ouvido em juízo, de onde se extrai o apontamento que inclusive naquele endereço, poderia ou haveria uma outra pessoa tal qual mencionado pelo acusado, conforme diligência levada à efeito pelo investigador Ailton Afonso Batista, ao ver do juízo é caso de absolvição, por violação de direitos e garantias fundamentais; tal qual na fase judicializada da persecução penal, os policiais que tomaram assento nessa diligência, ao serem ouvidos desde a primeira oportunidade ressaltaram que ‘a guarnição do grupo de apoio 02 VTR estava em diligência pelo bairro pedregal, por volta das 18h30, foram abordados por um cidadão denunciando que na Rua Mascarenhas do mesmo bairro, em uma quitinete de cor verde estaria ocorrendo a comercialização de entorpecente; a GUPM descolou para o endereço informado e onde ao aproximar foi avistado por duas pessoas em frente a quitinete, sendo que eles ao avistarem a viatura empreenderam fuga do local, sendo que o suspeito Maxweel dos Santos saiu correndo para o interior da quitinete um; na referida quitinete, ao se aproximarem do quarto onde o suspeito tinha adentrado, depararam com a porta trancada, somente as janelas estavam meio abertas, sendo observado pela guarnição forte odor de entorpecente vindo do citado quarto; foi feito diálogo com o suspeito para que abrisse a porta onde após determinado momento esse atendeu ao pedido, rendeu e abriu a porta; que então foi realizada revista e encontrado os objetos’.

O caso concreto tal qual advogado pela defesa técnica quer reconhecimento da ilicitude de provas; na convicção pessoal desse magistrado, o fato é que, após principalmente da emenda 45 que previu recurso de repercussão geral, súmula vinculantes, repetitivos e etc, verifica-se que especificamente nos autos o sistema jurídico brasileiro sofreu uma mudança para o common law ou também como defende toda literatura, passou-se a defender a existência de um sistema misto common law e civil law; a realidade de valoração de precedente judicial acabou por ser realizada e reforçado pelo CPC de 2015, de onde se extrai essas diretrizes do precedente jurisprudencial, sem olvidar naturalmente as bases teóricas do civil law.

De todo modo, o que se tem dos autos aqui é que o caso concreto amolda aos recentes entendimentos levados a efeito também tanto pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 280 como do próprio Superior Tribunal de Justiça a partir do HC 598051 foi realizado buscas na pessoa do acusado, sem base fática e concreta, sem justa causa que legitimasse essa busca; o que se tem dos autos aqui, pela fala dos policiais é que houve uma denúncia anônima, que um cidadão aqui abordou a polícia e não quis se identificar como ponto de venda de droga; para lá se deslocaram, até por se tratar de Polícia Militar não existia investigações prévias que justificassem o ingresso no domicílio e ademais, ainda que a pessoa acusada estivesse na parte externa da residência, fato é que nessa mesma perspectiva não se legitimava a busca, porque a busca pessoal tal qual a domiciliar, ela exige fundada suspeita para levar efeito essa prática por parte da autoridade estatal.

Diga-se uma vez mais que os direitos e garantias fundamentais devem ser naturalmente observados sempre pelo sistema de justiça, pelo Poder Judiciário na exata medida em que constitui verdadeiras cláusulas de pedras, que devem ser cumpridas rigorosamente. Não bastasse isso, além da busca domiciliar ter sido motivada por uma delação apócrifa, o que é censurado pelo Superior Tribunal de Justiça; o Superior Tribunal de Justiça também veda e objeta a busca com base em percepções marcadas por alto grau de subjetivismo, como se passa no caso concreto; os policiais fazem referência à percepção de forte odor de droga no interior da quitinete que estava a pessoa do acusado.

Destaca-se que essa realidade, frisa-se e reprisa-se, o STJ tem censurado a busca com base em tais elementos por mostrar-se como alto grau de subjetividade incompatível com as garantias constitucionais. Se não bastasse isso e retornando ao tema que o acusado estava em companhia de uma terceira pessoa na parte externa, a busca pessoal não pode funcionar como uma modalidade pesca predatória de prova, uma abordagem sem justa causa, sem elementos mínimos que justifiquem a atuação do Estado policial.

Oportuna-se deixar registrado, a partir dessa construção idealizada pela Corte da Cidadania, passou-se pois a advogar a tese de que a busca pessoal tal qual consta no art. 244 independe de mandado, mas é imprescindível que exista fundada suspeita, a busca não pode funcionar como uma espécie de pesca predatória ou fishing expedition para levar a efeito ingresso e localização de droga, de modo que iniciada a diligência de forma ilegal, inconstitucional, naturalmente todas as provas daí derivadas também assim são em função do acolhimento do art. 157 e seguintes do CPC, da chamada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Sendo assim, o juízo proclama e reconhece a absolvição do acusado nos termos do art. 386, inciso II, CPP, destacando os precedentes jurisprudenciais e que precedentes na acepção técnica do termo porque ditado e repetitivos de repercussão geral naturalmente tem a conotação de vinculante [...]”

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do acusado e a busca domiciliar, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para a revista pessoal
, assim como do acompanhamento do increpado, que fugiu para o interior do imóvel, quando avistou a guarnição e,
posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois
, embora nada de ilícito inicialmente fora encontrado na posse do increpado, a posteriori foram apreendidas
uma porção de cocaína equivalente a 42,75g (quarenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas) e quatro porções de maconha, com peso total de 672,83g (seiscentos e setenta e dois gramas e oitenta e três centigramas) no imóvel
-, a autorizar inicialmente a
busca pessoal
e o posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
inicial ocorreu depois que os policiais militares, ao
averiguarem a denúncia
recebida, encontraram o recorrido
[na companhia de outro indivíduo não identificado]
no local apontado
que estaria ocorrendo a venda de entorpecente, e, então, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a abordagem policial, ingressaram no domicílio, culminando na posterior apreensão do referido entorpecente no imóvel do apelado.

De acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da droga, naquela ocasião, após o recebimento de denúncias da prática de comércio de drogas naquele domicílio, os militares visualizaram
MAXWELL
na companhia de um rapaz, oportunidade em que o acusado correu para interior daquela quitinete, culminando no acompanhamento de parte da equipe para averiguar o local.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de numerário (R$ 198,00), uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e um vasilhame com resquícios de substância proscrita no interior da quitinete [Termo de exibição e apreensão, ID 18462129, p. 17]. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que a
denúncia
recebida foi apenas o impulso para que a Polícia Militar realizasse as diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer o d. julgador de primeiro grau, pois, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
. Nesse contexto, entendeu que
não há ofensa à inviolabilidade do domicílio a busca realizada pelos policiais no contexto em que há denúncia anônima sobre a traficância aliada ao fato de que o sujeito empreendeu fuga ao visualizar a Polícia
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço apontado na denúncia trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia da ocorrência de narcotraficância – declinando o endereço –, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado, o que deu ensejo à abordagem inicial do recorrido e outro indivíduo em frente à quitinete – o qual fugiu para o interior do imóvel, com a consequente apreensão de drogas no seu lar.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedentes apontados do Superior Tribunal de Justiça, de que não basta denúncia anônima para a busca pessoal e posterior ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e posterior revista domiciliar [após fuga do acusado para o interior da casa], sendo apreendidas na quitinete do suspeito
01 (
uma) porção de cocaína equivalente a 42,75g (quarenta e dois gramas e setenta e cinco centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com peso total de 672,83g (seiscentos e setenta e dois gramas e oitenta e três centigramas)
, além de balança de precisão, dinheiro, dois rolos de plástico filme e recipiente com resquícios de entorpecentes.

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
das
buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença oral, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda a análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

–
PREQUESTIONAMENTO VINDICADO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DO APELADO:

No contexto das contrarrazões recursais do apelado, a i. Defesa sustentou ser necessária “
a expressa manifestação de Vossas Excelências acerca das jurisprudências colacionadas ao presente expediente, para futura interposição de recursos nas instâncias supremas, requer o pronunciamento explícito da aplicação de toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no presente recurso sobre o caso específico em comento” –
ID 184621651 - Pág. 13.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.o 0034956-69.2019.8.11.0042, oriunda da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
para
validar a busca pessoal e domiciliar, bem como a apreensão de drogas
,
determinando sejam os autos remetidos ao Magistrado
a quo
, para análise do mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024